Tribunal: TCU
Processo: 009.977/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à chamada pública 1/2026-Antaq, tendo por objeto a prestação de serviço de transporte aquaviário de veículos e passageiros, na travessia entre os municípios de Manaus e Careiro da Várzea em diretriz da rodovia BR-319, no Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 19), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.977/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: AB de Souza Transporte por Navegação Ltda. (39.297.191/0001-30). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Aldemir Barbosa de Souza, representando a AB de Souza Transporte por Navegação Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. alterar a classificação das peças 1, 4-9, 11-12 e 15 de sigilosas para públicas ante a ausência de amparo legal para a restrição de acesso; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao representante; 1.7.3. arquivar os autos nos termos do inciso V, do art. 169 do RITCU